Tribunal: CARF
Processo: 14751.720340/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados TERCEIROS, sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições destinadas à Seguridade Social.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720340/2017-29
ACÓRDÃO
2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-FÉ - EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco.
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2),
motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que
possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS As
contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados
TERCEIROS, sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios das contribuições destinadas à Seguridade Social.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
2
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração emitido em 29/01/2018(fls. 02/21), no montante de
R$79.376,54 para cobrança de contribuição previdenciária da empresa obrigação
principal, para custeio das outras entidades e fundos, no caso:
- SENAR: incidentes sobre a comercialização da produção rural - produtor rural
pessoa jurídica inclusive agroindústrias.
- SENAT e SEST: incidentes sobre valores pagos ou creditados a transportadores
autônomos.
A ciência do auto de infração foi realizada em 30/01/2018 pela entrega dos
documentos de formalização do crédito tributário exigido e do Termo de Ciência
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
3
de Lançamentos e Enceramento Total do Procedimento Fiscal, conforme registro
de recebimento de fls. 2135.
No Relatório Fiscal de fls. 18/27 o Auditor apresenta o histórico do procedimento
fiscal e com relação à apuração da base de cálculo informa que os valores da
comercialização da produção rural própria foram verificados na contabilidade
(Livros Diário e Razão), nas notas fiscais de venda, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIIPJ), ano-calendário 2013, e na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ano calendário 2014.
Destaca que na contabilidade, foram registrados apenas os valores das vendas do
ano 2013, cujos lançamentos foram feitos na conta 4.1.01.001.003.002 VENDAS A
PRAZO, conforme os dados do Quadro II, incluído no Relatório Fiscal, bem como
toda produção rural da PRO-FÉ foi comercializada com a D'PADUA - DESTILAÇÃO,
PRODUÇÃO, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ 06.312.488/0001-79,
conforme as notas fiscais listadas no Quadro III do Relatório Fiscal.
Diz o Auditor:
Fls. 3 17. Na DIPJ, ano-calendário 2013, recibo no 22.36.89.42.77, e na ECF,
ano
calendário
2014,
recibo
no
37B0FEE8060962F80015237E6AA46F6977792047 2, além das receitas de
vendas correspondentes às notas fiscais listadas no Quadro ??, foram
declaradas como RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA NO MERCADO INTERNO, as receitas de prestação de serviços
rurais
a
D’PÀDUA,
cujos valores
foram
escriturados
na
conta
4.1.01.001.001.004 RECEITA DE PARCERIA AGRICOLA. As contribuições
incidentes sobre a atividade de prestação de serviço foram lançadas no
Processo 14751-720.341/2017-73.
18. Comparando-se a contabilidade com a DIPJ e a ECF, verificou-se que as
notas fiscais de vendas, referentes ao exercício de 2014, no valor total de
R$ 6.073.778,28, não foram registradas na contabilidade, conforme
demonstrado no Quadro IX. O sujeito passivo foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal no 6 (item 04), a esclarecer tais discrepâncias.
...............
19. Em resposta ao TIF no 6, foram apresentadas cópias das notas fiscais de
vendas do ano 2014, acompanhadas de correspondência afirmando que as
mesmas não haviam sido contabilizadas.
20. Os valores da comercialização da produção rural própria, em sua
totalidade, em todos os meses do período fiscalizado, deixaram de ser
declarados em GFIP.
21. Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil não há
registros de informações sobre recolhimentos referentes à comercialização
da produção rural.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
4
22. Como as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural própria, conforme as notas fiscais de vendas listadas no Quadro VIII,
não foram recolhidos e nem declarados em GFIP, foram lançadas de ofício,
conforme demonstrado no Quadro V.
...............
Sobre a cobrança de contribuições incidentes sobre valores pagos a prestadores
de serviços esclarece que foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais, transportadores rodoviários
autônomos e operadores de máquinas, com base nos valores brutos dos recibos
de pagamentos, apresentados pela PRO-FÉ e identificados na contabilidade. Para
os demais valores da contabilidade, cujos recibos não foram apresentados ou que
não foi possível ser feita a correlação entre o recibo e a contabilidade, foram
lançados no Processo 14751-720.342/2017-18.
As bases de cálculo e o valor da contribuição correspondente a 20% dos valores
pagos a título de frete, foram apresentadas no quadro VI do Relatório Fiscal.
Registra, ainda, que em razão da omissão de fatos geradores na GFIP foi
formalizada Representação Fiscal para fins Penais pela configuração "em tese"
crimes contra a previdência social e contra a ordem tributária.
Cientificada, autuada oferece em 26/02/2018 a impugnação de fls. 2141/2165, Na
impugnação a autuada, após resumir os fatos que motivaram a autuação e
protestar pela tempestividade da defesa, apresenta as alegações de mérito
iniciando com a descrição das peculiaridades da atividade de exploração de
cultivo da cana de açúcar.
Diz que:
Utilizando a escrituração contábil e demais documentos apresentados pela
empresa o auditor apurou com facilidade o faturamento mensal, o
montante da remuneração paga aos segurados empregados e demais
pessoas físicas, os valores recolhidos em GPS e as informações de notas
fiscais emitidas, conforme comprovam os anexos do relatório fiscal e os
demais levantamentos, tais como:
DAL – DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS e PFV – PRESTADOR COM USO
DE VEÍCULO, este último decorrente das normas especificas aplicadas aos
transportadores rodoviários autônomos com aluguel de veículos e de
equipamentos.
Já com relação a imputação de valores referentes de Contribuições sociais
incidentes sobre as receitas da comercialização da produção rural própria,
destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e
Contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas
a contribuintes individuais, transportadores rodoviários autônomos
destinadas ao Serviço Social de Transporte (SEST) e ao Serviço Nacional de
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
5
Aprendizagem do Transporte (SENAT), incidentes sobre remunerações
pagas ou creditadas a contribuintes individuais, transportadores rodoviários
autônomos e operadores de máquinas, esta é mais um fato danoso que foi
imputado ao contribuinte.
Não existiu qualquer diferença de remuneração a ser pago, pois tais valores
só vieram e serem cobrados em virtude do pseudo enquadramento
efetuado como prestador de serviços e o enquadramento dos valores pagos
a título de fretes e locação de equipamentos, como se fossem contribuintes
individuais.
Todos os empregados com vínculos foram devidamente declarados em GFIP
e pagos todas as contribuições, inclusive ao Sest e Senat.
No referido relatório fiscal, o auditor que tais levantamentos foram
embasados conforme valores apurados na contabilidade e nos recibos de
pagamentos, porem este mais uma vez utilizou da forma, mas gravosa, sem
se quer observar que, na própria contabilidade e nos recibos apresentados,
tais valores são referentes a LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM O MOTORISTA OU
COM O OPERADOR.
Com base nas informações contábeis, era para o Auditor retirar os valores
que são decorrentes da locação do veículo e auferir a contribuição somente
da parte do valor da mão de obra, o que não foi feito. Achou por bem
colocar todo o valor como se fosse somente de pagamento para
transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas.
Em seguida discorre sobre os processos administrativos fiscal e sobre o poder de
tributar.
Assevera que a autuada não só ofereceu à tributação a receita da comercialização
rural, como efetuou o pagamento. Afirma que o valor pago em GFIP é suficiente
para cobrir os valores dos segurados e ainda a comercialização da produção rural
própria.
Prossegue com longo arrazoado sobre grupo econômico e responsabilidade
solidária.
Voto Por fim apresenta os seguintes pedidos:
Em face do exposto, requer a V. Exa:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN; ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-
se os créditos tributados lançados no Auto de Infração No 14751-
720.340/2017-29, tendo em vista que os fatos que embasaram o referido
Auto de infração foram todos combatidos, demonstrando inclusive, que
não existem diferenças de valores a serem pagos. Ainda pode ser
comprovado que o auditor arbitrou valores integral de frete sem sequer
abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
6
Ainda combateu-se a multa com caráter confiscatório.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência
das provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para
baixar o processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no
exame da documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão
administrativa e eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário.
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa
não é uma prestadora de serviços, e com isso, não existiu nenhum reflexo
entre o arbitrado e os valores efetivamente pagos, e que o arbitramento foi
uma medida injusta, imposta ao contribuinte, adotando procedimentos
mais gravosos ao contribuinte.
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FE,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de
Fato, com as demais empresas que foram arroladas no processo
administrativo 14751-720.341/2017-73, por falta de amparo legal, como
medida de justiça e de direito; ➢ Pugna pela apresentação de demais
provas que se achar necessário para o real convencimento das alegações
trazidas a baila.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados TERCEIROS,
sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO .
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
7
Crédito Tributário Mantido
A empresa apresentou recurso voluntário, folhas 2187/2218, no qual reitera as
alegações suscitadas quando da impugnação
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de impugnação que considerou
improcedente a impugnação, relativa a auto de infração para a cobrança de contribuição
previdenciária da empresa, obrigação principal, para custeio das outras entidades e fundos
Caráter confiscatório da multa
Sustenta a recorrente, que o Auto de Infração e Imposição de Multa, aqui em
debate seria inconstitucional por ter caráter confiscatório.
Estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72 que:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por sua vez, o CARF aprovou a Súmula no 2, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecida matéria que trata de inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Pedido de Diligência
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
No tocante à solicitação de diligência, cabe ressalta que o art. 18 do Decreto no
70.235/72 c/c o art.35 do Decreto 7.574/2011, autoriza o indeferimento de
realização de diligências ou perícias que o julgador considerar prescindível ou
impraticável nos seguintes termos:
Decreto 70.235/72 “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
8
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28,
in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifei)”
Corroborando com o disposto na legislação transcrita, o pedido de diligência e
perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a
razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no
corpo dos autos, Assim, por entender que a documentação acostada aos autos
pela fiscalização é mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal
foi feito de acordo com a legislação que disciplina a matéria, indefiro o pedido.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das perícias e diligências é
elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas
juntadas pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da
convicção do julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de diligência.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.
Do Mérito
Para a questão de mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
No processo em pauta (14751.720340/2017-29), com relação aos valores do
SEST e SENAT devidos pelos transportadores contribuintes individuais, conforme
registrado no Relatório Fiscal (item 30) foram lançadas as contribuições incidentes
sobre os recibos conciliados com a contabilidade .
Diz o Auditor:
30. No presente processo foram lançadas as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas aos contribuintes individuais, transportadores
rodoviários autônomos e operadores de máquinas, com base nos valores
brutos dos recibos de pagamentos, apresentados pela PRO-FE e
identificados na contabilidade.
Para os demais valores da contabilidade, cujos recibos não foram apresentados ou
que não foi possível ser feita a correlação do recibo com a contabilidade, foram
lançados no Processo 14751-720.342/2017-18.
Quanto à alegação da autuada de que o Auditor arbitrou valor integral de frete,
sem abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas, tal reclamação,
também, não procede, pois as alíquotas de 1,50% ( SEST) E 1,00 (SENAT) incidiram
sobre 20% do valor .
No item 31 do Relatório fiscal o Auditor diz o seguinte:
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
9
31. Definiu-se como base de cálculo a parcela correspondente a 20% dos
valores pagos, conforme o art. 22, § 15 da Lei 8212/91, art. 201, § 4o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99
e art. 55, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
32. Os valores mensais das contribuições lançadas sobre as remunerações
de transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas,
conforme os dados da Planilha – Anexo I, estão demonstrados no Quadro
VI.
O Art. 22 §15 da Lei 8212/1991 determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
............
§ 15.Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. (Incluído pela
Lei no 13.202, de 2015)(grifei)
Registre-se que no item 32 consta a apuração da base de cálculo -Quadro VI -
cujos valores são os mesmos exigidos no Auto de Infração às fls. 6/8.
Ademais, dentro do valor apurado pela fiscalização na prestação de serviço de
fretes, que o autuado entende como sujeito a exclusão, lhe compete o ônus da
prova, ou seja, anexar à impugnação os documentos comprobatórios do valor da
locação das máquinas e o equivalente a mão de obra. Procedimento que não foi
realizado.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
No tocante às alegações da autuada relativas a arbitramento, cabe esclarecer
que neste processo a fiscalização não utilizou da modalidade de lançamento por
arbitramento, conforme já mencionado, este procedimento foi adotado no
processo 14751.720.342/2017-18.
(...)
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.653 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720340/2017-29
10
Sobre o pedido de apresentação de provas posterior este não deve ser acolhido
à vista do disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, que limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2230
DF CARF MF
Original